Tribunal: TJPA
Processo: 0805185-31.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805185-31.2021.8.14.0051

APELANTE: ARIF MARQUES DE ARAUJO, FRANCISCO DIONIZIO TORRES OLIVEIRA, ANA GLAUCIA DO VALE TORRES

APELADO: JAILSON MIGUEL CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805185-31.2021.8.14.0051

AGRAVANTE: ARIF MARQUES DE ARAUJO, FRANCISCO DIONIZIO TORRES OLIVEIRA, ANA GLAUCIA DO VALE TORRES

Advogado: SUANE SOUZA RODRIGUES - PA21395-A

AGRAVADO: JAILSON MIGUEL CUNHA

Advogado: JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - PA15438-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Arif Marques de Araújo contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém. A decisão de origem determinou o prosseguimento da execução de título judicial e a entrega de bem imóvel objeto do litígio. O agravante alega indução a erro pelo juízo de origem, que denominou o ato impugnado de “sentença”, sustentando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O agravado, Jailson Miguel Cunha, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando tratar-se de erro grosseiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em lugar de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se a denominação do ato impugnado como “sentença” caracteriza indução a erro apta a justificar a fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual, no art. 203, § 2º, do CPC, caracteriza decisão interlocutória como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre como sentença, sendo evidente que a decisão de origem, ao determinar o prosseguimento do processo para entrega de bem, possui natureza interlocutória.

O art. 1.015 do CPC prevê que o recurso cabível contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação. Tal erro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A denominação equivocada do ato judicial pelo juízo de origem, ainda que o chame de “sentença”, não altera sua natureza jurídica, que deve ser definida pelo conteúdo e efeitos do pronunciamento. Assim, a alegação de indução a erro não procede.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com as normas processuais e os precedentes do STJ, que vedam a aplicação da fungibilidade em casos de erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória é aquela que não extingue a fase executiva, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro, como a interposição de apelação contra decisão interlocutória.

A nomenclatura atribuída pelo juízo ao ato judicial não altera sua natureza jurídica, que deve ser definida pelo conteúdo e pelos efeitos da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, § 2º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1742103/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 14.03.2022, DJe 22.03.2022.

A C Ó R D Ã O.

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ARIF MARQUES DE ARAÚJO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém. A decisão de origem determinou o prosseguimento de execução de título judicial e a entrega de bem imóvel objeto do litígio.

O agravante aduz que a decisão monocrática deve ser reformada, sustentando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Alega que o recurso de apelação interposto inicialmente deveria ser conhecido, considerando que houve indução a erro pelo juízo de origem, ao denominar o ato impugnado de “sentença”. Ressalta que o provimento judicial continha características de decisão definitiva, o que justificaria o equívoco na escolha do recurso.

Por outro lado, o agravado, JAILSON MIGUEL CUNHA, pugna pela manutenção da decisão agravada, afirmando tratar-se de erro grosseiro na interposição do recurso inadequado, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir apelação interposta em lugar de agravo de instrumento. Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão de origem, objeto do recurso, é evidentemente interlocutória, pois não extinguiu a fase executiva, mas determinou o prosseguimento do processo para entrega de coisa certa, nos termos do art. 203, § 2º, do Código de Processo Civil:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
(...)
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

A legislação processual é clara ao dispor que das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC. A interposição de recurso diverso do previsto configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade, como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. 1. O Tribunal de origem decidiu em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende que "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento" ( REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 21/05/2019)"
2. Hipótese em que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742103 SP 2020/0206477-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2022).

No caso em apreço, o juízo de origem processou a apelação, mas tal fato não afasta a aplicação das regras de cabimento recursal previstas em lei, tampouco autoriza a correção do erro por fungibilidade.

O agravante fundamenta sua tese na suposta indução a erro pela nomenclatura empregada no ato impugnado. Contudo, a simples denominação de “sentença” não altera a natureza jurídica da decisão, cuja análise deve ser realizada de acordo com o conteúdo e os efeitos produzidos.

Dessa forma, concluo que a decisão monocrática deve ser mantida integralmente, pois se encontra em conformidade com a legislação processual e os precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto

Belém, 13/01/2025